Tribunal: TJDFT
Processo: 0751590-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751590-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA ALVES DE SANTANA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Vistos, etc., Considerando que a Agravante constituiu nova Patrona nos autos, proceda-se a Secretaria da Turma, as anotações de praxe. A fim de evitar NULIDADE, concedo Vistas à nova Procuradora para que no prazo de 10 dias, se manifeste sobre documentos juntados nas contrarrazões, evitando-se assim violação ao Principio da Não Surpresa. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator